Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707923-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Incorporadora Borges Landeiro S/A e outros. Agravados: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Incorporadora Borges e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0035639-56.2013.8.07.0001, assim redigida: “I – Dos embargos de declaração Incorporadora Borges Landeiro S.A e Dejair Jose Borges opuseram embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 171639669. Aduziram que o crédito não pode ser executado por via desta ação, pois está inserido na ordem de pagamento da recuperação judicial e que a natureza do crédito é concursal. A executada Carolina Landeiro Borges, ID 174964505, apresentou petição com alegação de que foram opostos embargos de declaração (ID 152271108) ainda pendentes de análise, motivo por que requereu o acolhimento dos embargos de declaração então opostos. Nos embargos de declaração (ID 152271108) há a alegação de que houve omissão na decisão de ID 150820879, que determinou o prosseguimento do feito, com as pesquisas de bens, visto que pendente de recurso e que não houve o trânsito em julgado a respeito do efeito suspensivo. As executadas, ainda, alegam que o crédito pretendido já se encontra habilitado, devendo o feito ser extinto. O exequente foi intimado a falar dos embargos de declaração, inclusive no que tange aos de ID 152271108. Alega que se o plano de recuperação judicial da empresa contempla bens que não são de sua propriedade para cumprimento das obrigações com seus credores, é dever da recuperanda arcar com o risco de não poder contar com tais ativos para fazer face às suas obrigações, pelo fato de serem tais bens plenamente expropriáveis. Aduz, ainda, que os bens indicados à penhora pertencem aos avalistas e que o fato de estarem indicados no plano de recuperação judicial em nada impede que sejam expropriados, pois tal previsão do plano, nitidamente contrária à lei, é, no mínimo, ineficaz em relação aos credores dos avalistas, sob pena de inviabilizar por completo a aplicação do já referido art. 49, § 1o, da Lei 11.101 /05. Pugna pela efetiva análise dos argumentos fáticos e jurídicos, sob alegação de que houve omissão, a fim de que prevaleça a tese defendida de que, se o plano de recuperação judicial da empresa utiliza bens que não são de sua propriedade para cumprimento das obrigações com seus credores, deve a recuperanda arcar com o risco de não poder contar com tais ativos para fazer face às suas obrigações, pelo fato de serem tais bens plenamente expropriáveis, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei 11.101, Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pelos embargantes, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Ademais, a atribuição de efeito suspensivo nos embargos é concedido quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não foi o entendimento. Ressalto que não houve qualquer prejuízo às partes, tendo em vista que as penhoras serão mantidas apenas para resguardar eventual direito de preferência dos executados, sem possibilidade de alienação dos imóveis nestes autos, salvo se houver expressa autorização do Juízo Universal. A Alegação de que o crédito pretendido já se encontra habilitado, devendo o feito ser extinto não merece prosperar, pois no processamento da recuperação judicial de empresa ou mesmo a aprovação do plano de recuperação, no entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não suspende ações de execução contra fiadores e avalistas do devedor principal recuperando. Em arremate, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Ademais, não compete a este Juízo revisar ou imiscuir-se nas decisões do Juízo da Recuperação Judicial, por isso, fica sem sentido a alegação do exeaquente de que houve omissão, a fim de que prevaleça a tese defendida de que, se o plano de recuperação judicial da empresa utiliza bens que não são de sua propriedade para cumprimento das obrigações com seus credores, deve a recuperanda arcar com o risco de não poder contar com tais ativos para fazer face às suas obrigações, pelo fato de serem tais bens plenamente expropriáveis, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei 11.101 (ID 176022789) Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Ademais, indefiro o pedido do exequente (ID 176022789), por falta de jurisdição deste Juízo. II - Da petição de ID 173443263. Requer o exequente (ID 173443263) a penhora dos imóveis de propriedade do executado Dejair José Borges, a saber: 1) Fazenda Camaçari, situada na Zona Rural do Município de São José do Xingú/MT, com área de 5.915,2731 ha, matriculada sob 1.875 no 1o Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Porto Alegre do Norte – Estado de Mato Grosso (ID 173443265); 2) Fazenda Santa Anita, situada na Zona Rural do Município de São José do Xingú/MT, com área de 2.083,3411 ha, matriculada sob 2.464 no 1o Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Porto Alegre do Norte – Estado de Mato Grosso (ID 173443266); 3) Fazenda Tamarana, situada na Zona Rural do Município de São José do Xingú/MT, com área de 1.429,658 ha, matriculada sob 2.469 no 1o Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Porto Alegre do Norte – Estado de Mato Grosso (ID 173443267); e 4) Fazenda Camaçari 1, situada na Zona Rural do Município de São José do Xingú/MT, com área de 484,00 ha, matriculada sob 20.298 no 1o Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Porto Alegre do Norte – Estado de Mato Grosso (ID 173443269). À falta de outros bens, o pedido encontra amparo nos artigos 789 e 835, V, do CPC, razão por que o defiro. Lavre-se a Secretaria o termo de penhora, conforme o art. 838 do CPC. Fica a parte executada, desde logo, por seu advogado, intimada das penhoras e de que ficará, por este ato, constituída depositária do bem. Ciente de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. Ao credor caberá providenciar o registro da penhora no ofício imobiliário (artigo 844 do CPC), comprovando-o com a juntada da certidão atualizada da matrícula. Na mesma oportunidade, deverá ainda exibir memória atualizada do débito. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da disponibilização do termo de penhora. A seguir, intime-se a credora hipotecária Maldi Administrações Limitada ( R.02-2.464 - ID 173443266) e Banco Bradesco S/A (R-04-2.469 – ID 173443267). Depois da juntada da certidão atualizada da matrícula, não serão praticados atos de expropriação desses imóveis, salvo se o exequente demonstrar sua utilidade para a satisfação do crédito. Isso porque a penhora, ora deferida, já garante o direito de preferência do credor (quanto a créditos da mesma classe), em caso de habilitação noutro feito, eventualmente em estágio mais avançado. Isso deve-se ao fato de que pesam em todos os bens inúmeras ordens de indisponibilidade e outras constrições, de modo que se antevê a impossibilidade da venda judicial deles neste processo. Publique-se.” (Grifos no original) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 56359699), em síntese, que o Juízo singular decidiu de modo incorreto ao rejeitar os embargos de declaração interpostos na origem. Aduzem, também, que foi indevida a ordem de penhora dos bens imóveis pertencentes aos devedores para a satisfação do valor do crédito perseguido na origem. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu subsequente provimento, para que seja obstada a penhora dos referidos bens aludidos. O recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 56359707) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu de modo correto ao negar provimento aos embargos de declaração interpostos pelos recorrentes e determinar a penhora de bens pertencentes aos devedores para a satisfação do crédito perseguido na origem. A fundamentação do ato decisório ora impugnado foi estruturada em dois itens. Nota-se que a fundamentação exposta no “item I”, relativa ao exame dos embargos de declaração, limitou-se à análise do atendimento aos critérios normativos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil. Dito de outro modo, cuidou o Juízo de origem de examinar a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório questionados por meio dos referidos embargos (Id. 171639669 nos autos de origem). Por esse motivo, sem olvidar de que o agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, a deliberação nesta instância recursal a respeito do mérito do ato decisório questionado por meio dos embargos de declaração é indevida. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. COISA JULGADA. CONTADORIA. REMESSA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, o que não foi debatido nos autos de origem não pode ser objeto de análise na instância revisora. Não formulado pedido na origem, o pleito não deve ser conhecido na instância recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Não é permitido ao recorrente, em agravo de instrumento, rediscutir matéria já decidida em outro agravo de instrumento, cujo entendimento foi aplicado pelo juízo de origem na decisão impugnada. 3. O recurso especial, via de regra, não é dotado de efeito suspensivo. O agravo de instrumento não é medida jurídica adequada para obtê-lo. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1808972, 07436204920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024.) Ademais, não está evidenciada a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório referido no Id. 171639669 dos autos de origem. Os dados factuais expostos nos autos indicam que os agravantes apenas pretendem fazer prevalecer seu próprio entendimento a respeito da correta interpretação e aplicação das normas jurídicas que envolvem os temas submetidos à deliberação. Essas circunstâncias denotam, em relação ao “item i” a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pelos recorrentes. Em reação ao “item ii” não está satisfeito o requisito alusivo ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois foi concedido aos recorrentes o prazo de 15 (quinze) dias para o oferececimento de impugnação à penhora. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator